Tribunal: TJMT
Processo: 1005363-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005363-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), VALGUINA DUTRA DOS SANTOS - CPF: 387.740.039-68 (AGRAVANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), NAIR GOMES FERREIRA DUTRA - CPF: 329.106.901-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SERGIO VANDERLEI DUTRA - CPF: 567.159.781-15 (AGRAVADO), VANILDO SERGIO DUTRA - CPF: 387.742.329-91 (AGRAVADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL REJEITADA. IMÓVEL MATRICULADO SOB O No 1.136 DO CRI DE COLÍDER/MT. BEM ANTERIORMENTE EXCLUÍDO DA PARTILHA. REINCLUSÃO PELO JUÍZO. CONTROVÉRSIA SOBRE COMUNICABILIDADE E SUB-ROGAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA PARA FUTURA SOBREPARTILHA. EXCLUSÃO DO IMÓVEL MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão no Inventário dos bens deixados por Sérgio Celestino Dutra que determinou, entre outros pontos, a reinclusão na partilha do imóvel constante da matrícula no 1.136 do CRI de Colíder/MT, identificado como item “A”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por inadequação da via recursal; (ii) se o imóvel matrícula no 1.136 pode ser reincluído no inventário; (iii) se a controvérsia acerca da comunicabilidade e da sub-rogação patrimonial do bem pode ser resolvida no inventário ou remetida às vias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processo de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, devendo a preliminar de não conhecimento por inadequação da via recursal ser rejeitada.

4.

O imóvel matriculado sob o no 1.136 já havia sido excluído da partilha porque a controvérsia sobre sua comunicabilidade e sub-rogação demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário.

5.

A ausência de ação autônoma não autoriza a reinclusão, sem pedido das partes, do bem litigioso no inventário, sobretudo porque o feito pode prosseguir em relação aos bens incontroversos.

6.

Questões patrimoniais complexas, como domínio, comunicabilidade e sub-rogação, devem ser remetidas às vias ordinárias, com reserva do bem para futura sobrepartilha, nos termos dos arts. 612 do CPC e 2.021 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de inventário, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

2. A controvérsia sobre comunicabilidade ou sub-rogação patrimonial de bem integrante do acervo sucessório, quando depender de dilação probatória, configura questão de alta indagação e deve ser remetida às vias ordinárias.

3. A ausência de ajuizamento de ação autônoma não autoriza a reinclusão do bem no inventário, sem pedido das partes.

4. O bem litigioso pode ser reservado para futura sobrepartilha, sem impedir o prosseguimento do inventário quanto aos demais bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 612; CPC, arts. 502 e 505; CC, art. 2.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento no 53056883220248217000, Sétima Câmara Cível, Rel. Luiz Augusto Guimaraes de Souza, j. 06.07.2025; TJRS, Agravo de Instrumento no 50060417720268217000, Sétima Câmara Cível, Rel. Vera Lucia Deboni, j. 23.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALGUINA DUTRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Colíder/MT

no Inventário n. 1002716-41.2021.8.11.0009 dos bens deixados por Sérgio Celestino Dutra, tendo como meeira, NAIR GOMES FERREIRA DUTRA, e os demais herdeiros, SERGIO VANDERLEI DUTRA e VANILDO SERGIO DUTRA.

A decisão determinou: (i) a exclusão do bem descrito no item "R" da partilha; (ii) a inclusão de ambos os imóveis (itens "A" e "I") na partilha, ressalvando o direito de eventuais interessados buscarem a reparação ou o reconhecimento de seus direitos em ação autônoma; (iii) manteve o imóvel do item "F" na partilha; (iv) a inclusão do imóvel de Matrícula n. 26.233 do CRI de Colíder na partilha de bens; (v) a inclusão da dívida quitada no valor efetivamente pago; (vi) a exclusão dos semoventes da partilha judicial, bem como que seja realizada a compensação do valor correspondente a 30 cabeças de gado bovino adulto; (vii) que o valor de R$ 3.344,11 seja creditado em favor da herdeira Valguina Dutra dos Santos, mediante compensação no momento da partilha; (viii) retificação da declaração de GIA-ITCD; (ix) apresentação das últimas declarações
.

A agravante busca a reforma de parte da decisão que determinou a inclusão do imóvel matriculado sob o n. 1.136 (item “A”) da partilha, ao argumento de que nas primeiras declarações, sustentou que o referido imóvel fora adquirido pelo de cujus com numerário oriundo da venda de bem herdado de sua genitora, de modo que 50% do bem lhe pertenceriam, em conjunto com o herdeiro Vanildo Sergio Dutra, por sub-rogação. Afirma que a controvérsia já havia sido apreciada pelo juízo de origem nas decisões de Ids 183950057 e 195203064, ocasião em que se determinou a exclusão do bem da partilha e a remessa da questão às vias ordinárias. Sustenta que a posterior reinclusão do imóvel na partilha, de ofício, sem provocação das partes, viola os arts. 502 e 505 do CPC, bem como os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, porquanto a matéria estaria acobertada pela coisa julgada material e pela preclusão
pro judicato
. Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, para que o imóvel matrícula n. 1.136 seja excluído da partilha (id. 345255373).

O recurso foi recebido (id. 345869376).

Os agravados defendem, em preliminar, o não conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita e, no mérito, o desprovimento, pois no inventário o magistrado detém poderes de direção e fiscalização para assegurar a correta composição do acervo hereditário, inexistindo violação à coisa julgada ou à preclusão (id. 352104882).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção, por se tratar de questão meramente patrimonial e privada, sem repercussão no interesse público (id. 353976350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, por manifesta inadequação da via recursal eleita não merece ser acolhida.

O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que também caberá Agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário.

Sendo a decisão agravada interlocutória e tendo sido proferida no bojo de ação de inventário, revela-se cabível a insurgência pela via do agravo de instrumento, não havendo que se falar em erro na escolha do recurso.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - RELATORA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Busca o agravante a reforma de parte da decisão que incluiu no inventário o imóvel constante da matrícula no 1.136 (item “A” da relação de bens), anteriormente excluído por deliberações judiciais que reconheceram a necessidade de dilação probatória para apuração de sua comunicabilidade e da extensão dos direitos incidentes sobre ele.

A controvérsia se insere no âmbito da ação de inventário e partilha dos bens deixados por Sérgio Celestino Dutra, falecido em 21/10/2021, na qual foi nomeada inventariante a herdeira Valguina dos Santos e figuram como meeira Nair Gomes Ferreira Dutra e os herdeiros Sergio Vanderlei Dutra e Vanildo Sergio Dutra.

Extrai-se dos autos que foram apresentadas primeiras declarações, seguidas de impugnação, sobrevindo decisões sucessivas acerca da composição do acervo hereditário, com exclusão e inclusão de bens.

Verifica-se que as decisões proferidas em 17/2/2025 e 26/5/2025 excluíram expressamente o imóvel constante da matrícula no 1.136 (item “A” da relação de bens) do inventário, ao entendimento de que a apuração acerca da comunicabilidade ou não do bem exigia instrução probatória incompatível com o rito do inventário.

Consta, inclusive, o seguinte fundamento:

“Porquanto, tanto o imóvel descrito no item ‘A’ quanto o descrito no item ‘I’ devem ser integralmente excluídos na partilha objeto do presente inventário, posto que a comprovação demanda dilação probatória, salvo eventual anuência entre os herdeiros e a meeira.”

Posteriormente, em decisão proferida em 15/12/2025, o mesmo imóvel foi reincluído no inventário, sob o argumento de que, “
transcorrido tempo razoável, não há notícia de que a inventariante ou os demais herdeiros tenham ajuizado a competente ação autônoma para discutir a sub-rogação ou a titularidade das edificações. Por isso, impõe-se a reavaliação da matéria para garantir o andamento do feito, com base nos documentos já constantes dos autos
.”

No caso, constata-se que a reinclusão do bem não se mostra juridicamente adequada, pois a reavaliação decorreu de percepção judicial própria no sentido de que o feito estaria obstado pela ausência de notícia quanto ao ajuizamento de ação autônoma.

Ocorre que esse fundamento, por si só, não autoriza a modificação do tratamento processual anteriormente conferido ao bem litigioso.

Isso porque, quando o juízo reconheceu a necessidade de remessa da controvérsia às vias ordinárias, não determinou a suspensão do inventário, tampouco fixou prazo ou impôs às partes o dever de comprovar, nos autos, o ajuizamento da ação própria. Ao contrário, o inventário seguiu seu curso regular em relação aos demais bens do espólio.

Ademais, se extrai dos autos que a marcha do inventário seguiu normalmente e sequer ficou inviabilizada em razão exclusiva da exclusão do imóvel litigioso. A controvérsia foi apartada exatamente para permitir o prosseguimento do feito sucessório quanto aos demais bens incontroversos, o que se harmoniza com a sistemática legal aplicável.

A reinclusão do bem não decorreu de requerimento formulado por qualquer das partes interessadas, mas de deliberação tomada pelo Magistrado.

Embora o juiz detenha poderes de direção do processo, esses poderes não autorizam, em hipóteses como a presente, a superação do próprio fundamento antes adotado para excluir bem cuja definição patrimonial depende de ampla instrução.

A questão reside no fato de que o imóvel permanece litigioso, pois há discussão acerca de sua comunicabilidade, bem como sobre o percentual de eventual participação entre os herdeiros, embora o bem esteja registrado exclusivamente em nome do de cujus.

Trata-se de matéria que extrapola os limites cognitivos do inventário, procedimento vocacionado à identificação, administração e partilha do acervo hereditário, e não à solução incidental de controvérsias complexas de domínio ou sub-rogação patrimonial.

Nessa linha, o art. 2.021 do Código Civil estabelece que, quando parte da herança consistir em bens remotos, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá ser feita a partilha dos demais, reservando-se aqueles para sobrepartilha futura.

A norma evita que a existência de bem controvertido paralise indevidamente a conclusão do inventário, sem sacrificar o adequado contraditório e a instrução probatória necessária à definição da titularidade ou comunicabilidade.

Assim, sendo o imóvel litigioso, não há impedimento para que o inventário prossiga com sua exclusão momentânea, reservando-se a matéria para ulterior definição em ação própria e, se for o caso, para futura sobrepartilha. Essa solução preserva, simultaneamente, a utilidade do inventário e a integridade do contraditório.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ORDENADA RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA, COM EXCLUSÃO DE DOIS IMÓVEIS DO ACERVO, POR ENVOLVEREM EXPECTATIVA DE DIREITO DE MEAÇÃO, CUJO EXAME DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EM LINHA DE PRINCÍPIO, NO REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS, COMUNICAM-SE AQUELES ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO, DESDE QUE COMPROVADO ESFORÇO COMUM NA AQUISIÇÃO, CONFORME SÚMULA N. 377 DO STF. NA HIPÓTESE,
A CONTROVÉRSIA ENVOLVE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO, DEVENDO SER SOLUCIONADA EM SEDE PRÓPRIA, E NÃO DE MODO INCIDENTAL NO INVENTÁRIO, DADA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA,
CONSOANTE ART. 612 DO CPC. PRECEDENTES DO TJE/RS E DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJRS, Agravo de Instrumento, No 53056883220248217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Augusto Guimaraes de Souza, Julgado em: 06-07-2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE COMUNICABILIDADE DE VEÍCULOS. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.I. CASO EM EXAME:1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, NOS AUTOS DE INVENTÁRIO, REMETEU ÀS VIAS ORDINÁRIAS A DISCUSSÃO ACERCA DA COMUNICABILIDADE, AO DE CUJUS, DE DOIS VEÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS EM NOME DA VIÚVA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO, DA CONTROVÉRSIA SOBRE A COMUNICABILIDADE, AO INVENTARIADO, DE DOIS VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DA VIÚVA, ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A FINALIDADE PRECÍPUA DO INVENTÁRIO É O ARROLAMENTO E A PARTILHA DOS BENS QUE COMPÕEM A HERANÇA, DEVENDO SER INCLUÍDOS APENAS BENS E DIREITOS DO INVENTARIADO CUJA TITULARIDADE POSSA SER COMPROVADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS.2.
EMBORA O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS ESTABELEÇA A PRESUNÇÃO DE COMUNICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO, HÁ EXCEÇÕES PREVISTAS EM LEI, COMO É O CASO DOS BENS SUB-ROGADOS EM BENS PARTICULARES DOS CÔNJUGES, CONFORME ARTIGO 1.659, INCISOS I E II, DO CÓDIGO CIVIL
.3. A VIÚVA ALEGA QUE UM DOS VEÍCULOS PERTENCE A ELA COM EXCLUSIVIDADE, PORQUE SUB-ROGADO EM BEM PARTICULAR, E QUE O OUTRO AUTOMÓVEL PERTENCE A SUA FILHA, APESAR DE AMBOS ESTAREM REGISTRADOS EM SEU NOME.
4. A DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO DE MEAÇÃO DO FALECIDO EM VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM EM NOME DA VIÚVA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO INVENTÁRIO, CARACTERIZANDO QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO
.5. O ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREVÊ QUE O JUÍZO DO INVENTÁRIO DECIDIRÁ AS QUESTÕES DE DIREITO DESDE QUE OS FATOS RELEVANTES ESTEJAM PROVADOS POR DOCUMENTO, REMETENDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS AS QUESTÕES QUE DEPENDEREM DE OUTRAS PROVAS.IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DESPROVIDO.TESE DE JULGAMENTO: 1. A DISCUSSÃO SOBRE COMUNICABILIDADE DE BENS REGISTRADOS EXCLUSIVAMENTE EM NOME DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE, QUE DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA, DEVE SER REMETIDA ÀS VIAS ORDINÁRIAS, NÃO PODENDO SER RESOLVIDA INCIDENTALMENTE NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC, ARTS. 1.658, 1.659, I E II; CPC, ART. 612.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO, No 53056883220248217000, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, REL. LUIZ AUGUSTO GUIMARAES DE SOUZA, J. 06-07-2025; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO, No 53006893620248217000, OITAVA CÂMARA CÍVEL, REL. JOSÉ ANTÔNIO DALTOE CEZAR, J. 13-02-2025.

(TJRS, Agravo de Instrumento, No 50060417720268217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 23-01-2026)

Acrescente-se que a iniciativa para o ajuizamento da ação própria não pode ser atribuída exclusivamente à inventariante, pois qualquer interessado que pretenda ver reconhecido seu direito pode buscar a adequada tutela jurisdicional.

Logo, não há como converter a ausência de provocação judicial autônoma por qualquer das partes em fundamento para reinserir bem anteriormente excluído justamente por depender de instrução aprofundada.

Portanto, a decisão agravada, no ponto em que determinou a reinclusão do imóvel matrícula no 1.136 no inventário, deve ser reformada.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou a reinclusão do imóvel constante da matrícula no 1.136 no inventário, mantendo-se sua exclusão do acervo partilhável, sem prejuízo de discussão da controvérsia em ação própria e de futura sobrepartilha, se cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026